Tribunal: STF
Processo: HC 254541
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Chafei Amsei Neto em favor de Tomaz Paula de Oliveira Neto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 835.372/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 334-A, § 1º, IV e V, do Código Penal à reprimenda de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime aberto.



    Alega que o flagrante foi realizado com violação de domicílio, pois os policiais teriam arrombado o portão do imóvel motivados unicamente por denúncia anônima sobre a ocorrência de crime. (p. 6)



    Sustenta que o paciente não tinha conhecimento da origem ilícita da mercadoria, pois apenas teria alugado o galpão para o corréu. (p. 14)



    Argumenta, que, se reconhecido o dolo, deveria ter sido diminuída a pena pela menor importância da participação do paciente. (p. 16)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente, ou, subsidiariamente, a redução da pena no grau máximo.



    O ato coator transitou em julgado em 8.4.2025, sem que fosse interposto recurso interno.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 231.433, que impugnava a decisão que negara a concessão de liminar no HC 835.372/SP, ao qual neguei seguimento monocraticamente.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender que a impetração seria substitutiva de recurso. (eDOC 9)



    Transcrevo a fundamentação do acórdão condenatório, a partir dos trechos pertinentes do voto condutor (eDOC 2):



    “Os policiais militares narraram ter recebido informações sobre o descarregamento de cigarros paraguaios no galpão onde ocorreu a apreensão da mercadoria. Argumentaram que pela fresta do portão era possível visualizar o que acontecia no interior do imóvel, motivo pelo qual decidiram ingressar no local.



    Embora os réus suscitem que o portão do imóvel estava fechado e travado, os agentes adentraram com facilidade no galpão, sequer tendo que arrombar o portão, o que evidencia que não estava trancado.



    (...)



    Desse modo, não se vislumbra hipótese de violação de domicílio, uma vez que, como mencionado, havia fundadas razões para o ingresso naquele galpão, ante a notícia de que existiam cigarros mantidos em depósito no local, o que foi previamente confirmado pelos policiais - que lograram visualizar a prática delitiva por meio de fresta no portão - situação excepcional que afasta a regra geral de inviolabilidade do domicílio”. (p. 6)



    Segundo a reconstituição dos fatos alcançada pelas instâncias ordinárias, os policiais, seguindo até o local após denúncia anônima, puderam observar da via pública os réus descarregando os cigarros de procedência estrangeira - constatando, assim, a ocorrência atual de delito. A entrada no imóvel, nessas circunstâncias, não caracteriza violação de domicílio, como assentado na jurisprudência desta Corte, da qual cito o HC 248.932 AgR, Segunda Turma, DJe 28.2.2025 e o HC 237.517 AgR, Segunda Turma, DJe 25.6.2024, da relatoria do Min. André Mendonça. Transcrevo:



    “As testemunhas policiais, por sua vez, visualizaram, antes de ingressar no barracão, a existência de caixas de cigarros estrangeiros no baú do caminhão, já sendo descarregadas pelos apelantes.



    Além disso, suscitaram que o réu Tomaz confirmou, informalmente, ser o proprietário dos cigarros.



    Por conseguinte, indubitável que, ao menos durante o descarregamento, o réu Tomaz notou que a mercadoria era ‘proibida’, e, ainda assim, retirou os cigarros e autorizou o seu armazenamento no barracão até a distribuição a terceiros”. (p. 15)



    Efetivamente, o fato de o paciente estar participando do descarregamento do caminhão é apto a demonstrar seu conhecimento da ilicitude da carga. Logo, a alegação de erro de tipo não conta com suporte probatório.



    Por fim, assim dispôs o acórdão da apelação:



    “Entende-se como participação de menor importância aquela acidental, de extensão diminuta, cujo desprezo pouco ou nada interfere no iter criminis e no correspondente resultado naturalístico ou jurídico. Radicalmente distinta é a situação fática revelada no processo.



    No presente caso, ficou bem delineado que o apelante não foi partícipe, mas coautor do delito, não podendo a sua conduta ser considerada como acessória ou de menor importância. 



    Deveras, o conjunto probatório demonstra que o réu praticou, de forma dolosa, os verbos nucleares do tipo amoldado no artigo 334-A, §1º, incisos IV e V, do Código Penal, ou seja, ocultou e manteve em depósito cigarros de procedência estrangeira, cuja importação e comercialização são proibidas em território nacional”. (p. 29)



    Por conseguinte, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 224.933, rel. Min.Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.10.2023, e HC 240.494 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.6.2024:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NAQUELE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA PERQUIRIR-SE A INOCÊNCIA DO ACUSADO OU A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do STJ sobre o mérito da matéria veiculada naquele Tribunal inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-la neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. II – O Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre na espécie. III – O Supremo Tribunal Federal já assentou que: “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012). IV – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos óbices aqui reconhecidos. V – Agravo regimental improvido”.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente